Tribunal: TJDFT
Processo: 0745026-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0745026-71.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIS FERNANDO PIRES D ANDRADA AGRAVADO: MAYSA PIRES NETTO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo autor, Luís Fernando Pires D’Andrada, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília que julgou procedente, em parte, o pedido de prestação de contas (primeira fase), processo movido em face de Maysa Pires Netto, autuado sob o no 0709652-88.2024.8.07.0001. Preparo em ID 65399940. Não há pedido de liminar. Recebo o recurso sem efeito suspensivo. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 24 de outubro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator e